Tribunal: TJMT
Processo: 1017526-14.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017526-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Expedição de CND]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (AGRAVADO), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), GUARACIABA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP SUL) S.A. - CNPJ: 15.286.437/0001-00 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO (AGRAVADO), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO FISCAL — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PRETENSÃO QUE DEVE SER OBJETO DA
AÇÃO ANULATÓRIA
EM CURSO OU EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

O oferecimento de seguro garantia com a finalidade de garantir a execução, não é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar na hipótese do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Por outro lado, o pedido de tutela provisória de urgência fundado na existência de garantia da execução, deve ser requerido na
ação anulatória
em curso ou em eventual exceção de pré-executividade, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300, cabeça, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Guaraciaba Transmissora de Energia
(
TP Sul
)
S
.
A
.
contra decisão que proveu, em parte, o recurso por ela interposto.

Assegura que, “
não se discute nos presentes autos que a caução, mediante seguro garantia, deva suspender a exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151 do CTN, porém, de outro lado, é razoável que, demonstrada a idoneidade da garantia, seu oferecimento implique na suspensão do registro da executada no CADIN
(
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal
)
, bem como do protesto da certidão de dívida ativa
”.

Assevera que, “
uma vez garantida a execução fiscal, impõe-se que o curso dos atos executórios da execução fiscal sejam suspensos provisoriamente enquanto perdurar a ação anulatória ou embargos à execução fiscal que discute o crédito tributário
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Ribeirãozinho (Id. 157961154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Guaraciaba Transmissora de Energia
(
TP Sul
)
S
.
A
.

interpôs

agravo de instrumento

contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Município de Ribeirãozinho
, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cujo teor do ato impugnado é, na parte que interessa, o seguinte:

[...] No caso dos autos, a executada não garantiu a execução com depósito do valor integral do crédito tributário impugnado, mas com apólice de seguro garantia, o que desautorizaria a suspensão da dívida questionada.

Para o prosseguimento da execução fiscal, entretanto, deve-se atentar que a pretensão anulatória foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a ilegalidade da exação do ISSQN descrito na Nota Fiscal n. 117, expedida pela empresa Manutrafo Tratamento de Óleo Isolante para Transformador, e, em consequência, foi determinado ao ente público novo lançamento de modo a deduzir a base de cálculo ilegalmente considerada.

Dessa forma, é imperioso aguardar o trânsito em julgado do pronunciamento judicial para que o executado promova as devidas adequações na execução fiscal.

Ante o exposto, aguarde-se o trânsito em julgado na ação anulatória n. 13421-38.2018.811.0004. [...]. (Processo Judicial Eletrônico 0015154-39.2018.8.11.0004, Primeira Instância, Id. 91620539 – fls. 2).

Em decisão monocrática (Id. 148702185), o recurso restou provido, em parte, para admitir o seguro garantia como forma de garantia da execução fiscal, bem como, para determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Todavia, discorda a agravante, porque, segundo alega, o seguro garantia, com cobertura até o limite de R$ 1.444.719,00: um milhão quatrocentos e quarenta e quatro mil setecentos e dezenove reais (apólice do seguro garantia emitida por BMG Seguros S.A. em 28 de fevereiro de 2019, Primeira Instância, Id. 72782787 – fls. 174/190), autoriza também a suspensão da execução e da exigibilidade do crédito tributário, bem como a sustação do protesto da certidão de dívida ativa.

Relativamente à suspensão da execução fiscal decorrente do não recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, no valor atualizado até o mês de junho de 2018 (data da expedição da certidão de dívida ativa nº 3/2018, Primeira Instância, Id. 72782787 – fls. 19), no montante de R$ 1.313.380,92: um milhão trezentos e treze mil trezentos e oitenta reais e noventa e dois centavos, a decisão impugnada no agravo de instrumento consignou que, “
é imperioso aguardar o trânsito em julgado do pronunciamento judicial para que o executado promova as devidas adequações na execução fiscal. Ante o exposto, aguarde-se o trânsito em julgado na ação anulatória
” (decisão prolatada em 9 de agosto de 2022, Primeira Instância, Id. 91620539 – fls. 2).

Logo, dúvida não há de que o Juízo de Primeiro Grau suspendeu a execução fiscal até o julgamento definitivo da
ação anulatória
(autos nº 0013421-38.2018.8.11.0004) proposta por
Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A. contra o Município de Ribeirãozinho, em curso no Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças. Ademais, não há prova de que teria ocorrido ato de constrição no curso da execução fiscal.

Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na qual se inclui a sustação do protesto da certidão de dívida ativa, cabia à devedora requerer, na
ação anulatória
(autos outros), o deferimento de tutela provisória de urgência para essa finalidade, aliás, tanto que o fez na inicial daquela como tutela da evidência (Código de Processo Civil, artigo 311, II); todavia, a pretensão restou indeferida:

[...] Busca o autor, em fase de cognição sumária, a concessão da tutela de evidência, com fulcro no inciso II do artigo 311 do Código de Processo Civil.

[...]

Não obstante haver o reconhecimento de repercussão geral do tema aqui discutido não há tese firmada em julgamento definitivo, não se enquadrando, pois, no inciso II do artigo retro, como quer fazer entender o autor.

Destarte, considerando que caberá a tutela de evidência somente em uma das hipóteses descritas no artigo 311 do CPC, forçoso é o seu indeferimento quando não constatada nenhuma.

Pelo exposto, indefiro a tutela de evidência pleiteada por não restar demonstrada nenhuma hipótese para a sua concessão. [...]. (trecho da decisão não modificada pelos embargos de declaração, prolatada em 28 de fevereiro de 2019, Processo Judicial Eletrônico nº 0013421-38.2018.8.11.0004, Primeira Instância, Id. 71505175 – fls. 435/436).

Em relação ao fato novo superveniente ao ajuizamento da
ação anulatória
(Processo Judicial Eletrônico nº 0013421-38.2018.8.11.0004), ocorrido em 4 de julho de 2018, consistente no oferecimento de garantia na execução fiscal, conforme manifestação da agravante protocolada na data de 13 de março de 2019 (Primeira Instância, Id. 72782787 – fls. 167/173), cabe a
Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A. requerer, na
ação anulatória
, o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, em razão da garantia da execução.

No caso, não se poderia admitir, na execução fiscal, pedido autônomo de tutela provisória de urgência da devedora para suspender a exigibilidade do crédito tributário, uma vez que somente poderia fazê-lo em sede de exceção de pré-executividade, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300, cabeça, do Código de Processo Civil, visto que o seguro garantia não é causa,
de per si
, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário a que se refere o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional: “
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário o depósito do seu montante integral
”.

[...] A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, segundo a qual ‘a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos’ (REsp n. 1.156.668/DF, repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1991283/SP, relator Ministro Francisco Falcão, julgamento em
20 de março de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
24 de março de 2023
).

Dessa forma, reafirmo que, cabe a
Guaraciaba Transmissora de Energia (TP Sul) S.A. requerer: na
ação anulatória
o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, na qual se inclui a sustação do protesto da certidão de dívida ativa, em razão da garantia da execução; ou, na execução fiscal como pedido de eventual exceção de pré-executividade, com fundamento no artigo 300, cabeça, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023